Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0705135-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRELLY NERIS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRELLY NERIS DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL visando reformar a decisão ID 223032218, integrada pela decisão ID 225464038, proferidas pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença no 0711933-63.2024.8.07.0018. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,18 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator